Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721359-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEVES DA GLORIA PEREIRA SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DF para contrarrazões ao agravo de instrumento. I. Brasília, 16.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator